Tribunal: TJBA
Processo: 8047515-03.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047515-03.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: JUCIMARA DOS SANTOS LOPES Advogado(s):LAYNARA SANTOS MARQUES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO PROMOVIDA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE, NATUREZA DA OBRIGAÇÃO E VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o desbloqueio do cartão de crédito e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que o bloqueio ocorreu em razão de restrição de crédito promovida por terceiros, configurando exercício regular de direito. Alega que o episódio não configura dano moral, mas mero aborrecimento, e impugna a tutela de urgência e a multa diária fixada. A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o bloqueio unilateral do cartão de crédito, em razão de restrição de crédito promovida por terceiros e sem notificação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar responsabilidade civil e indenização por danos morais, bem como analisar a presença dos requisitos da tutela de urgência e a proporcionalidade da multa cominatória fixada na sentença. RAZÕES DE DECIDIR O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando a demonstração de falha na prestação para que surja o dever de indenizar. O apelante não comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio do cartão de crédito, limitando-se a alegar a existência de restrição de crédito promovida por terceiros, sem apresentar cláusula contratual clara que autorizasse a medida. A ausência de notificação específica viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e afastando a tese de exercício regular de direito. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo do próprio ato ilícito. O valor fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 259.816/RJ). Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência deferida, uma vez que o bloqueio do cartão de crédito, serviço de uso essencial, demonstra probabilidade do direito e perigo de dano. A multa arbitrada a título de descumprimento de obrigação de fazer, pode ser modificada pelo magistrado quando identificado seu excesso ou ineficiência, a teor do art. 537,§ 1º do CPC, sendo imperativa, no caso, a necessidade de adequação do valor da multa diária para R$ 200,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, com base no princípio da proporcionalidade, visando obstar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada. Sentença reformada em parte. DISPOSITIVO Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8047515-03.2025.8.05.0001, em que figuram, como apelante, o BANCO DO BRASIL S.A., e, como apelada, JUCIMARA DOS SANTOS LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)